Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-93.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000937-93.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. SAÚDE. PROCEDÊNCIA. AUTOR CARENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ENTES PÚBLICOS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO PARA O TRATAMENTO DO AUTOR. IMPOSIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS AO MUNICÍPIO, EXCLUÍDO O ESTADO DA BAHIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. TEMAS 128 E 129, DO STJ. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS NÃO PROVIDOS. I - Apelo da Defensoria Pública. Não provimento. A pretensão recursal dirigida à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não apresenta viabilidade jurídica, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença”. II - Apelação do Município de Brumado. Improvimento. - Não assiste razão ao ente municipal quando se insurge contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, porquanto, na hipótese, como assentado pelo STJ em julgamento realizado sob a técnica dos recursos repetitivos (Temas 128 e 129), não se verifica a ocorrência de confusão entre as pessoas do credor e do devedor, afigurando-se, portanto, cabível a imposição da verba honorária a ente federativo que não integra a mesma Fazenda Pública. - Inviável, ademais, a tentativa do Município de transferir o encargo, total ou parcialmente, para o Estado da Bahia, pois, além do empecilho representado pela Súmula nº 421, do STJ, prevalece a isenção legal estabelecida pelo art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia). - Ademais, a solidariedade verificada quanto à obrigação principal (assistência à saúde) estende-se à obrigação acessória (honorários sucumbenciais), de modo que, estando um dos obrigados exonerado do pagamento, impõe-se ao litisconsorte desimpedido o pagamento integral da verba. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº 8000937-93.2019.8.05.0032, de Brumado, em que figuram, reciprocamente, como apelantes e apelados, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Brumado, além de, na condição exclusiva de recorrido, o Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos apelos, suprindo, ainda, a omissão verificada no dispositivo sentencial, para arbitrar os honorários devidos pelo Município de Brumado à Defensoria Pública do Estado da Bahia no valor de R$ 2.000,00, na esteira do voto da Relatora.